Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715906-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: LUCIO ANTONIO LEITE JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46151961) interposto por ATIVOS S/A contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, 0162761-91.2009.8.07.0001, deflagrado pelo agravante em desfavor de LÚCIO ANTÔNIO LEITE JÚNIOR, indeferiu o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de crédito do executado. Transcrevo o inteiro teor da decisão atacada: “Por meio da petição de ID 154509130, pugna o exequente pela realização de medidas executivas atípicas com vistas à satisfação do débito, consistentes no bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dos cartões de crédito do executado. Anoto, contudo, que a aplicação do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a afastar provimentos judiciais ineficazes à consecução da tutela jurisdicional buscada, que no caso "sub examine" é satisfação do débito exequendo. Ademais, o exequente, formula o pedido genericamente, sem apresentar indícios mínimos de utilidades das medidas pleiteadas no caso concreto. A corroborar com o entendimento exposto, cito recente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em julgado assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEIOS NÃO ADEQUADOS. 1. A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1654964, 07313641120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO os pedidos formulados na petição de ID 154509130. À míngua de outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório.” Pretende o recorrente a reforma da decisão por entender que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, autoriza a concessão de medidas aptas a obter o cumprimento da obrigação, sobretudo porque esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito. Argumenta que a medida almejada não viola preceitos constitucionais dos devedores, porquanto tem como finalidade desestimular a inadimplência e satisfação do crédito objeto da ação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio dos cartões de crédito do agravado. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. No caso, constata-se do andamento processual dos autos de origem que já foram deferidas pesquisas e medidas a fim de satisfazer o crédito do exequente, a saber: BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF (Id. 54733977 dos autos de origem). Com efeito, o art. 139, IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entretanto, o emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas na lei para a satisfação da obrigação, e a demonstração de que tais procedimentos terão o efeito prático pretendido. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II, do CPC. Na espécie, não houve demonstração de que foram esgotadas as medidas ao alcance do recorrente, com os atos de expropriação, nos termos do artigo 523, § 3o, do CPC. Ora, sem a verificação da insuficiência dos meios processuais estabelecidos como adequados pelo legislador, não há que se utilizar dos meios executórios atípicos, sob pena de afrontar a previsibilidade em que se desenvolve o processo, amparado pelo princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). Tampouco foi demonstrada pelo credor a existência de indícios de que a parte devedora possua patrimônio expropriável, a justificar o deferimento de tais medidas de modo subsidiário, consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. [...] 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1951176/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 28/10/2021 - grifado). Nesse contexto, a decisão recorrida, neste primeiro momento, não merece reparo, eis que se coaduna com o entendimento segundo o qual as medidas requeridas não apresentam utilidade alguma para o fim de coagir os devedores a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC. Assim, a pretensão do recorrente, neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase, não preenche os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido, além de esgotar seu objeto, o que deve ser reservado para o julgamento de mérito. Por tais fundamentos, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília/DF, 3 de maio de 2023 11:53:13. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator